Tribunal: TJDFT
Processo: 0702138-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702138-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO SALES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS em face da decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença em desfavor de MARIA DO SOCORRO SALES, indeferiu os pedidos de penhora na conta corrente da agravada e de “penhora de percentual do salário da executada”. Confira-se o inteiro teor da decisão agravada (ID 14015743): “Cuida-se de cumprimento de sentença em que a parte exequente requereu a penhora de percentual do salário da executada. A exequente, ainda, requereu a determinação de penhora do valor de R$ 11.899,91 na conta corrente da executada, conforme consta na sua declaração de imposto de renda. É o relatório. Decido. O art. 833, IV do CPC estabelece que os vencimentos são impenhoráveis. O § 2o do mesmo dispositivo ressalva a possibilidade de penhora de verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. No caso em apreço, apesar de a parte exequente alegar que os créditos deste cumprimento de sentença decorrem de honorários advocatícios, na realidade refere-se ao cumprimento de sentença da obrigação principal. Logo, não se aplica ao presente cumprimento de sentença a situação descrita no art. 85, § 14, do CPC, o qual dispõe que os honorários advocatícios configuram direito próprio do advogado e possuem natureza alimentar, devendo, assim, ser admitida a penhora de percentual do salário do executado, desde que não se comprometa a sua própria subsistência. Ademais, a parte exequente não logrou êxito em comprovar que os vencimentos da executada superam 50 salários-mínimos mensais. No tocante ao pedido de penhora na conta corrente, nada a prover, tendo em vista que já foi realizada a penhora de ativos financeiros na conta corrente da executada, a qual foi infrutífera, conforme documento de ID 50363603. Assim, tendo em vista que a constrição sobre o salário não é admitida, indefiro o pedido de penhora. À parte exequente para que indique bens à penhora. Caso não haja manifestação, fica desde já deferida a suspensão da execução por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, hipótese em que o processo deverá aguardar em arquivo provisório, sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Consoante o disposto no art. 921, § 4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente começará a correr após o decurso de um ano da suspensão do processo. Intimem-se.” O agravante sustenta que “o prosseguimento do feito nos moldes determinados pelo Juízo monocrático implicará em graves prejuízos ao agravante que suportará dano de difícil ou impossível reparação, ora o indeferimento de pedido de penhora de verbas salariais da executada e de reservas de crédito havido em suas contas bancárias e aplicações financeiras, conforme essa mesma declarara em sua declaração de imposto de renda, e ante a inexistência de quaisquer outros bens de sua propriedade”. E pede: “a. Requer-se a Concessão por essa Colenda Turma do EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, com antecipação da tutela recursal, ao recurso ora intentado na forma preconizada no artigo 522 do CPC/73, e também na forma como é autorizado pelo inciso II do artigo 527 do CPC/73, e art. 1019, I, e artigo 300 e seguintes do NCPC, com a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, para determinar a realização de penhora de parcela de 30% dos salários recebidos pelo devedor perante o seu empregador atual ( ) e considerando que as verbas em execução tratam-se de honorários advocatícios contratuais, fixados em sentença judicial e acórdão ( ); b. ( ) a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, para determinar a penhora de valores declarados pela executada, ora agravada, como patrimônio, em sua declaração de imposto de renda, e consubstanciado nas informações que constam da Declaração de IRPF 2019 (Id 50363644), onde contém a informação, na DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS da executada, de que a executada tem patrimônio consubstanciado em créditos financeiros depositados no Banco de Brasília S A., agência 0113, Conta Corrente No. 003655-0, em importe de R$ 11.899,91, e que constam como sendo depósito bancário em conta corrente, que consubstancia-se em reservas de crédito, e provavelmente encontra-se em aplicações financeiras ou na qualidade de reserva de crédito da executada, e assim consoante o que estabelece o artigo 789 do NCPC, tais créditos respondem pelo débito em execução, razão qual requer-se a determinação de penhora das importâncias depositadas naquela conta bancária, com a determinação de expedição de ofício dirigido aquela entidade bancária ( ).” É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. A questão trazida a análise não é nova nesta Corte de Justiça, cujos inúmeros julgados apontam para a manutenção do que restou decidido. O artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil preceitua serem absolutamente impenhoráveis os vencimentos dos magistrados, dos professores e dos funcionários públicos, o soldo e os salários, salvo para pagamento de prestação alimentícia. Da análise dos autos, verifica-se que a parte agravante requer “a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, para determinar a realização de penhora de parcela de 30% dos salários recebidos pelo devedor perante o seu empregador atual ( ) e considerando que as verbas em execução tratam-se de honorários advocatícios contratuais, fixados em sentença judicial e acórdão”. No caso, não se cuida de débito referente a pensão alimentícia e nem de verba de caráter alimentar. Como constou na decisão agravada, “no caso em apreço, apesar de a parte exequente alegar que os créditos deste cumprimento de sentença decorrem de honorários advocatícios, na realidade refere-se ao cumprimento de sentença da obrigação principal.” De fato, o valor objeto do cumprimento de sentença refere-se à obrigação principal e não a verba honorária. Confira-se o que restou decidido na sentença proferido na Ação de Conhecimento que deu origem ao cumprimento de sentença (ID 14015744): “E ainda, julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora [Autos n. 2010.01.1.050851-9], e assim o faço com fulcro no art. 269, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR a parte requerida no pagamento de R$ 2.660,00 [dois mil seiscentos e sessenta reais], corrigido monetariamente conforme índice do INPC a contar da data da 27/10/1999, data da propositura da ação em favor da parte autora, e ainda, acrescidos de juros de mora à razão de 1% ao mês [Código Civil, artigo 406, c/c Código Tributário Nacional, artigo 161, parágrafo único] a contar da citação nestes autos [artigo 219 do Código de Processo Civil].” – grifei. E o pedido do cumprimento de sentença é exatamente este (petição inicial dos autos 0021699-29.2010.8.07.0001): “PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO EXEQUENTE – CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS EXECUTADA - MARIA DO SOCORRO SALES. DÉBITO – R$ 2.660,00 – origem sentença de fls. 438/465 dos autos originários – início - 27/10/1999. - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – INPC – fator – 3,45338312% - R$ 6.525,99. - JUROS – 1% ao mês – contados da citação da executada no processo de conhecimento - ocorrida em 25/10/2010 – cópia anexa - R$ 9.553,42. TOTAL DO DÉBITO ATUALIZADO – R$ 18.739,41. OBSERVAÇÃO – VALORES ATUALIZADOS NO SÍTIO DO TJDF, UTILIANDO-SE DOS ÍNDICES ALI APLICADOS ATÉ 13/06/2019.” – grifei. Assim, por se tratar de pedido de penhora de verba salarial da parte agravada e, como dito, não se cuidar de débito referente a pensão alimentícia e nem de verba de caráter alimentar, sem razão o agravante. Acerca do tema, confira-se o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE CONTA-SALÁRIO. ART. 649, IV, DO CPC/1973. PRECEDENTES. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em consonância com o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973 (com correspondência no art. 833, IV, do CPC/2015), regra que encontra exceção apenas na penhora para pagamento de prestação alimentícia. Precedentes: AgInt no REsp 1.637.265/RJ, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 6/3/2018; REsp 1.608.738/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7/3/2017; AgRg no AREsp 792.337/MS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 6/3/2017. 2. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.” (AREsp 1530236/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 05/11/2019); “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. 1. A Primeira Seção deste STJ, ao apreciar o REsp 1184765/PA (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 3/12/2010), submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, pacificou o entendimento no sentido da impenhorabilidade de verbas salariais, face ao disposto no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006). 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1499522/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA). A respeito da presente questão, confiram-se também os seguintes arestos desta e. Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV, DO ARTIGO 833 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a verba salarial é absolutamente impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV do NCPC. 2. Se o crédito exeqüendo advém de ação de Execução de Título Extrajudicial em que o exequente não logrou encontrar bens do executado penhoráveis, requerendo a penhora de seu salário, deve ser adotada a sua impenhorabilidade absoluta, conforme precedente do STJ. 3. Deve ser mantida a decisão monocrática que liberou a penhora realizada em conta salário. 4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.” (Acórdão 1219406, 07093962720198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU CITADO POR HORA CERTA. ATUAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. MANUTENÇÃO DA ATUAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL. CONTRACHEQUE. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 72, do Código de Processo Civil, estabelece que será nomeado Curador Especial para o réu preso revel, bem como o réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado, sendo mantida a sua atuação independentemente do comparecimento espontâneo do réu nos autos. 2. O artigo 833, do Código de Processo Civil, que dispõe acerca dos bens do executado que não se sujeitam à penhora, elenca, em seu inciso IV, o salário. 3. O STJ firmou posicionamento, em recurso repetitivo, segundo o qual são impenhoráveis salários, vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado, ainda quando depositados em conta corrente, excetuadas, apenas, as hipóteses de execução de alimentos. 4. Estando o caso dos autos dentro dos limites da regra geral de impenhorabilidade, não há possibilidade de mitigação. 5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1216570, 07106867720198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O agravante também pede “a penhora de valores declarados pela executada, ora agravada, como patrimônio, em sua declaração de imposto de renda, e consubstanciado nas informações que constam da Declaração de IRPF 2019 ( ) onde contém a informação, na DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS da executada, de que a executada tem patrimônio consubstanciado em créditos financeiros depositados no Banco de Brasília S A., agência 0113, Conta Corrente No. 003655-0, em importe de R$ 11.899,91”. Verifica-se que o recorrente ampara seu pedido na declaração de imposto de renda da agravada prestada no ano de 2019, ou seja, referente ao ano de 2018, onde teria constado que a agravada teria “depositados no Banco de Brasília S A., agência 0113, Conta Corrente No. 003655-0, o importe de R$ 11.899,91”. Entretanto, em consulta via sistema Bacenjud realizada em 22/11/2019 (ID 50363288 dos autos 0717229-93.2019.8.07.0001), não foi encontrado nenhum valor em conta mantida pela agravada junto ao Banco de Brasília. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravante Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 6 de fevereiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora